Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709622-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: HELEM NERES DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI contra a decisão (ID 24561698, p. 4) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0740395-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela parte autora. Em suas razões (ID 24561698), a agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta a agravante que, além das despesas do escritório, arca com o aluguel do imóvel de seu irmão e com os tratamentos de saúde e medicamentos de seu genitor. Acrescenta que, diante da pandemia, seus rendimentos diminuíram ainda mais. Ressalta que basta a alegação da parte de que não está em condições de arcar com as despesas processuais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora